Tribunal: TJES
Processo: 0006234-25.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006234-25.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES GENESIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006234-25.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES GENESIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
EM PATAMAR
DIVERSO
- INCABÍVEL –
FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O HISTÓRICO INFRACIONAL DO RÉU
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso focado, o magistrado
a quo
concedeu ao réu a redução da sua pena no patamar de 1/6 (um sexto), mediante a aplicação do tráfico privilegiado em seu favor, motivando tal patamar no histórico infracional do réu. 2. Portanto, não se mostra exacerbada a fração utilizada pelo magistrado, ante a idônea fundamentação contida no édito condenatório. 3. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006234-25.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES GENESIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO RODRIGUES GENESIO
por encontrar-se irresignad
a
com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão, e
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
,
para pagamento no regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso a defesa d
o
apelante requer
tão somente

a aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
em fração diversa da aplicada na sentença condenatória.

A ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pel
o

improvimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

Karla Sandoval
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 22 de maio de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006234-25.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES GENESIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO RODRIGUES GENESIO
por encontrar-se irresignad
a
com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão, e
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
,
para pagamento no regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso a defesa d
o
apelante requer
tão somente

a aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
em fração diversa da aplicada na sentença condenatória.

A ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pel
o

improvimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva,
opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo que o magistrado
a quo
concedeu ao réu a redução da sua pena no patamar de 1/6 (um sexto), mediante a aplicação do tráfico privilegiado em seu favor, motivando tal patamar no histórico infracional do réu.

A este respeito, bem fundamentou o magistrado sentenciante, vejamos:

“
(...) No entanto, a existência de ações anteriores no juízo da infância, que indicam a existência de histórico anterior no mesmo ilícito devem servir, se não para afastar a minorante, para aplicá-la em seu patamar mínimo.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "A fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado submete-se ao exame discricionário do magistrado, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada" (RHC 133974; relator o e. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma; julgado em 07/02/2017). (
TJDFT -
Acórdão 1361926, 00051794220208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não se mostra exacerbada a fração utilizada pelo magistrado, ante a idônea fundamentação contida no édito condenatório.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“sendo idônea a fundamentação utilizada pelo nobre julgador no decisum objurgado, tem-se que a pena atribuída ao Apelante se mostra condizente com os demais elementos amealhados aos autos”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.